Tribunal: TJDFT
Processo: 0715288-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0715288-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por GERALDO DA SILVA, em favor de HUDSON DE SOUZA CRUZ, em face da decisão (id. 25617791) proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama/DF, no Processo n° 0705010-68, que manteve a prisão preventiva do paciente e deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Em suas razões (id. 25617786), o impetrante afirma que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois é estudante universitário e trabalha para dar sustento à sua família. Além disso, alega que a prisão cautelar é medida extrema e deve ocorrer somente nos casos em que é a única solução viável. Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva restou assim fundamentada (id. 25617790, fls. 02/03) (...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. O caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. Os elementos indiciários de materialidade e autoria delitiva do APF são robustos porque a vítima fez exame de corpo de delito onde há atestado severas lesões e, a dinâmica do APF demonstra que a autoria é certa. Há no APF relatos severamente graves. Com efeito a vítima relata, em síntese, que sofreu puxões de cabelo, foi arrastada e ameaçada com uma faca que inclusive foi apreendida. O autuado HUDSON tem histórico de violência contra a mulher com diversas vítimas (ostenta pelo menos 4 passagens) além de outros envolvimentos com crimes diversos. Tudo isto mostra, o perfil violento que possui. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante HUDSON DE SOUZA CRUZ, DATA DE NASCIMENTO: 23/01/1993, FILHO DE EDILSON LEITE DE SOUZA E ALBERTINA CRUZ DOS REIS, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (...) A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (id. 25617791): (...) Inicialmente, tem-se que dispõem os artigos 316 do CPP e 20, parágrafo único, da Lei n. 11.340/06, que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. In casu, o conduzido HUDSON DE SOUZA CRUZ se encontra preso preventivamente desde o dia 10 de maio do corrente ano, por conta de decisão da lavra do MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, fundada nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, porquanto a análise dos elementos de informação trazidos aos autos revelou a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, diante de seu histórico criminal, inclusive, com diversas ocorrências de violência doméstica e familiar contra a mulher. Voltando a análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva, restando, pois, seus fundamentos intactos. Nota-se, noutro passo, que o trâmite do feito tem observado o princípio constitucional de duração razoável do processo. À vista desse quadro, não se vislumbram motivos hábeis a justificar a soltura do acusado. Assim, por reputar subsistentes as razões que legitimaram a adoção originária da providência, mantenho a prisão preventiva do conduzido. Considerando a prisão preventiva do ofensor, dê-se vista ao Ministério Público, a fim de que requeira o que entender de direito. Verifico, além disso, que o Juízo do NAC deixou de apreciar o requerimento de medidas protetivas formulado pela vítima ao ID. 91122941. A situação descrita pela vítima evidencia risco concreto e iminente à sua integridade, de modo que a tutela jurisdicional na forma requerida deve ser deferida, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos desta, até mesmo em caso de soltura posterior do indiciado. Conforme jurisprudência do e. TJDFT, “nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, o Juiz, ao constatar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as medidas protetivas de urgência, dentre elas a proibição de aproximação e contato.” (Acórdão 1323046, 07355002220208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, com fundamento no artigo 22 da Lei Maria da Penha, DEFIRO o pedido de medidas protetivas, para determinar a OFENSOR HUDSON DE SOUZA CRUZ: a) a proibição de aproximação de CAMILA ÁVILA MARTINS, mantendo desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros; b) a proibição de contato com CAMILA ÁVILA MARTINS, por qualquer meio de comunicação (telefone, mensagem SMS, whatsapp, facebook, telegrama, instagram etc.); c) a proibição de frequentar a residência e o local de trabalho de CAMILA ÁVILA MARTINS. (...) Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e materialidade, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, de preservação da vítima e por não ser recomendável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, devido ao fato de o paciente ter supostamente agredido a vítima com puxões de cabelo, a arrastado e ameaçado com uma faca, na frente de vizinhos. Assim, em uma análise sumária, verifico que o comportamento do réu demonstrou uma periculosidade excessiva, pois ameaçou a vítima diversas vezes com a utilização de uma faca, além de tê-la agredido com puxões de cabelo e de tê-la submetido a situação humilhante, arrastando-a no chão. Portanto, entendo que, neste momento, não é recomendável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, devendo ser indeferida a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 14 de maio de 2021 19:00:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator